Tribunal: TJBA
Processo: 8041086-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041086-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

AGRAVADO: NILTON LEITE BASTOS

Advogado(s)
:
ANDRESSON CLEBER RODRIGUES MARIANO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por concessionária de serviço público contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu medida liminar para determinar a ligação de energia elétrica em imóvel residencial situado em suposta Área de Preservação Permanente (APP), no prazo de 30 dias. A Agravante alega que a medida viola a legislação ambiental e a regulamentação setorial, que condicionam o fornecimento à prévia licença ambiental, e pugna, subsidiariamente, pela dilação do prazo.

II. Questão em discussão

Verifica-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, ponderando-se o dever de proteção ambiental da concessionária e o direito fundamental do consumidor ao acesso a serviço público essencial.

III. Razões de decidir

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à garantia de uma vida digna, direito fundamental que prevalece sobre a restrição administrativa imposta pela concessionária quando esta se mostra desproporcional e desarrazoada.

A probabilidade do direito do Agravado se evidencia pela constatação de que outros imóveis na mesma localidade já são atendidos pelo serviço, o que configura violação ao princípio da isonomia e indica a consolidação da área e a viabilidade técnica da instalação, afastando a justificativa de risco ambiental iminente para a nova ligação.

O perigo da demora é inerente à própria natureza do serviço pleiteado, sendo a privação de energia elétrica apta a causar prejuízos graves e imediatos ao bem-estar e à saúde do consumidor e de sua família.

O prazo de 30 dias fixado para o cumprimento da obrigação mostra-se razoável, considerando a essencialidade do serviço e a estrutura da concessionária, não se justificando a dilação pretendida diante da existência de rede elétrica próxima ao local.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8041086-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Agravado,
NILTON LEITE BASTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora